Tribunal: TJDFT
Processo: 0700470-86.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0700470-86.2020.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por EDNA ALVES DUARTE, em favor de BRENDO WASHINGTON SOUZA SANTOS, em face da decisão (Id 15600256) do Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, nos autos no 0711392-23.2020.8.07.0001, que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Em suas razões (Id 15643509), a impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante em 13 de março de 2020, após ser filmado, em razão de denúncia anônima, quando jogava futebol com amigos. Afirma que os policiais civis invadiram a residência do paciente, apenas com base em filmagens cortadas conforme conveniência daqueles. Defende ser a prisão ilegal, bem como que não há qualquer impedimento legal à concessão de liberdade provisória, pois não há justa causa para a medida extrema da prisão. Alega que o paciente possui residência fixa, trabalha com o pai como ajudante de servente e também de torneiro mecânico e reside com sua família. Aduz inexistir ameaça à aplicação da lei penal, tampouco à instrução criminal. Requer a concessão da ordem liminarmente, fazendo cessar o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, com a concessão de liberdade provisória e a expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente requer a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares. No mérito, pugna pela confirmação da ordem. É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (Id 15600256): (...) DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, ao autuado comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, pois a prática criminosa, em tese, praticada pelo autuado coloca em evidente risco a segurança social. Nesse tocante ainda, ressalto a quantidade e qualidade de droga apreendida. As circunstâncias fáticas também apontam, neste momento, a ineficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de BRENDO WASHINGTON SOUZA SANTOS , filho(a) de Vicente Borges Santos e Ana Lúcia Sousa Santos, nascido em 04/06/1996, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Intimados os presentes, especialmente o autuado e seu Defensor. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. P.R.I. Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a periculosidade e a preservação da incolumidade pública, uma vez que, com o paciente foram encontrados diversos tipos de droga com elevado potencial nocivo, consoante Auto de Apresentação e Apreensão (Id 15643511): 1- R$ 706,00 (setecentos e seis reais), em espécie, localizados na janela da casa do traficante BRENDO; 2 - 07 (sete) porções de cocaína em pó, envoltas individualmente em segmento plástico de cor verde, localizadas dentro de uma meia preta, que estavam numa janela da área de serviço do lote do traficante BRENDO; 3 – 01 (uma) grande porção de cocaína em pó, envolta em segmento plástico de cor verde, localizada dentro de uma meia preta, que estava numa janela da área de serviço do lote do traficante BRENDO; 4 – 01 (uma) grande porção de crack, envolta em segmento plástico de cor verde, localizada num buraco do muro (parte interna) do lote do traficante BRENDO; 5 – 01 (um) CRLV do veículo FIAT/SIENA, placas JHF 6439/DF, de cor prata, localizado na gaveta do armário no quarto do traficante BRENDO; 6 – UM APARELHO CELULAR – Marca SAMSUNG, Modelo J4, ESN: RQ8KC07N17J, número slots: 1, Descrição: SAMSUNG J4 DOURADO; 7 – UM VEÍCULO – cor prata, categoria: AUTOMÓVEL, marca: FIAT, modelo: SIENA ELX, ano/Modelo: 2008/2009, placa: JHF6439 DF, Renavan: 00987178857. A Perícia identificou resultado positivo: “no teste colorimétrico sugere da substância cocaína”, 01 porção, massa (g) 13,38; 01 porção, massa (g) 11,78; e 01 porção, massa (g): 0,17 (Id 15643512, fls. 1/7). Não foram acostadas aos autos as folhas de antecedentes penais do paciente, informando a inicial ser ele reincidente. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP ,deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da eventual traficância. Na hipótese, o delito imputado, em tese, comina pena abstrata privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (art. 313, I, do CPP). Por sua vez, não se verifica nenhuma irregularidade no auto de prisão em flagrante, diante da nota de culpa e das oitivas de testemunhas e do paciente, além das fotografias de filmagens e dos laudos respectivos (Id 15643511, fls. 1/14). Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Requisitem-se as informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 29 de abril de 2020 18:25:29. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator